Tribunal: TJDFT
Processo: 0726533-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO NÃO SUJEITA A AGRAVO. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. DESCABIMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE DE SEGURADORA. POSSIBILIDADE. CDC. INAPLICABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os recorrentes postularam, entre outros, o acolhimento da impugnação à gratuidade de justiça requerida pelos autores. Todavia, o art. 1.015, V, do Código de Processo Civil, é expresso ao admitir o recurso tão somente das decisões que indeferirem ou revogarem o benefício.
2. No caso, os réus não possuem interesse em reverter determinação de retirada de uma das partes do polo passivo, uma vez que o prejuízo é somente da parte demandante.
3. Embora os autores invoquem a obrigação de determinada seguradora em quitar a dívida por conta do sinistro que acometeu o mutuário, não a incluíram no polo passivo da demanda. Neste caso, é razoável permitir-se a intervenção de terceiro.
4. A alienação fiduciária de bens imóveis para garantia de contratos de financiamento imobiliário é disciplinada pela Lei 9.514/97, afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
5. Afastada a hipótese de incidência do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova deve ser analisada segundo os ditames do art. 373, §1o, do Código de Processo Civil, cujos requisitos são a impossibilidade ou extrema dificuldade de o autor cumprir o encargo ou maior facilidade ao réu de obtenção da prova do fato contrário.
6. No caso, a controvérsia versa sobre o histórico de saúde do autor e eventual influência no AVC que teria sofrido, o que consta de documentos que não estão acessíveis aos réus. Assim, a inversão de provas deve ser indeferida neste caso.
7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.